Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ACERTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à anulação da sentença de extinção do processo, por ausência de comprovação da legitimidade sobre o veículo, o qual estaria registrado em nome de terceiro não integrante da lide.
2. Fatos relevantes. (i) O veículo marca FIAT, modelo Argo Drive 1.0 6V FLEX, cor Vermelha, ano/modelo 2018/2018, placa QKL0686 constitui alvo de busca e apreensão, em virtude do inadimplemento de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 02.09.2021; (ii) O sistema RENAJUD informa que pessoa jurídica, estranha à presente relação processual, figura como proprietária do veículo depois do aludido financiamento.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: se é relevante (ou não) à constatação da propriedade fiduciária, para fins de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei n.o 911/1969, o registro no competente departamento de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O registro da restrição (alienação fiduciária) no Departamento de Trânsito possui o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé que queiram adquirir o veículo, pois impossibilita a sua transferência até o pagamento integral do débito perante a instituição credora (CC, art. 1.361, § 1o e Súmula 92 do STJ).
5. Por não ter cumprido a acertada ordem judicial (comprovar a propriedade sobre aludido veículo), a parte autora deu causa à extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 485, inc. IV).
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida. Não conhecida a preliminar de concessão de tutela antecipada recursal.

____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei no. 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJDFT, acórdão 1419147, Segunda Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe 13.05.2022; TJDFT, acórdão 1677822, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 31.03.2023.